Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO: 2.1. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE CONTAVA COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 2.2. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM AS DUAS AGRAVANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMBORA A ATENUANTE NÃO POSSA COMPENSAR-SE COM AMBAS AS AGRAVANTES, DEVE PREPONDERAR SOBRE UMA DELAS, POR FORÇA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. 3. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Preliminar. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
2. Mérito.
2.1. Tendo o requerente comprovado por intermédio de documentos hábeis (termo de qualificação e interrogatório e guia de identificação criminal) que possuía 20 anos à época dos fatos, faz-se imperioso reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).
2.2. No concurso entre as circunstâncias agravantes do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima com a circunstância atenuante da menoridade relativa, embora esta prepondere sobre qualquer uma daquelas em isolado por estar relacionada à personalidade do agente (art. 67 do Código Penal), não possui o condão de compensar-se mutuamente com ambas. Assim, na espécie, a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ensejando a redução de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, ao passo que para a agravante remanescente (emprego de meio cruel) deve ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a sanção basilar.
3. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo. E, na parte remanescente, pedidos julgados parcialmente procedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014975-27.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEWEN TELES MOREIRA - CPF: 063.683.235-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
TESE ANALISADA NO RECURSO DE
APELAÇÃO
.
MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
.
ACOLHIMENTO
.

2.

MÉRITO
:

2.1.
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA
. POSSIBILIDADE.
REQUERENTE
QUE CONTAVA COM 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
2.2. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM AS DUAS AGRAVANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
PARCIAL
ACOLHIMENTO
.

EMBORA A ATENUANTE NÃO POSSA COMPENSAR-SE

COM AMBAS AS AGRAVANTES, DEVE PREPONDERAR SOBRE UMA DELAS
, POR FORÇA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL
. 3.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO
S
JULGADO
S

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
.

1.
Preliminar.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe
a
extinção parcial
do processo
sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621 do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples
reexame de matérias já
amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2.
Mérito.

2.1.

Tendo o
requerente
comprovado por intermédio de documento
s
háb
eis
(
termo de qualificação e interrogatório e guia de identificação criminal
)
que possuía

20
anos à época dos fatos, faz-se imperioso reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I
,
do CP).

2.2.
No concurso entre as circunstâncias agravantes do
emprego de
meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima com a circunstância atenuante da menoridade relativa, embora esta prepondere sobre qualquer uma daquelas em isolado
por estar
relacionada à personalidade do agente
(art. 67 do Código Penal)
, não possui o condão de compensar-se mutuamente com ambas.
Assim,
na espécie,
a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ensejando a redução de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base
, ao passo que
para
a agravante remanescente (emprego de meio cruel) deve
ser mantido
o aumento de
1/6
(um sexto) sobre a sanção basilar.

3
. Preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
acolhida
,
com a
extinção parcial deste processo
.
E, na parte remanescente,
pedido
s
julgado
s

parcialmente
procedente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Kewen
Teles Moreira
, com fulcro no
art.
621, I, do
Código de Processo Penal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
proveu parcialmente
a
Apelação Criminal n.
0003133-80.2018.8.11.0020
,
para

reduzir
a pena imposta pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Araguaia/MT de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
em razão do
cometimento
do crime
de homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2o, I, III e IV, do
Código Penal
.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
173506199
,
requer
: (i)
a redução da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que
a
sua
conduta social
foi negativada
mediante fundamentação

inidônea
; (
ii
)
o
reconhecimento da atenuante da menoridade

relativa
, pois contava com 20 (vinte) anos na data dos fatos; e (
iii
)
a compensação integral da atenuante da menoridade relativa com as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima e
do
emprego de meio cruel
, uma vez que aquela prepondera sobre estas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
177554671
,
manifest
a
-se pel
a extinção parcial
d
est
e processo
.

E
,
na parte remanescente, pela
parcial
procedência
dos pedidos
,
“tão somente para reduzir a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude do reconhecimento da atenuante prevista na primeira parte do art. 65, I, do CP.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
parcial
deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
eses
já
enfrentadas no julgamento do recurso de apelação
criminal

A
revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso
destes autos
, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão
da requerente
é de
utilizar esta
ação revisional
como se fosse
um segundo recurso de apelação em relação
ao pedido de
afastamento da valoração negativa da sua conduta social, na primeira fase da dosimetria penal
,
o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
,
ao julgar
a
Apelação Criminal n.
0003133-80.2018.8.11.0020
, sob a relatoria do Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, assim ementou o acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL–PRIMEIRO APELANTE –SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 121, §2°, INCISO I, III E IV DO CP– PLEITO DEFENSIVO –PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREJUÍZO DA DEFESA DURANTE A SESSÃO DO PLENÁRIO –INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE FALTA OU DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA – ADVOGADO QUE DESEMPENHOU SEU MISTER DE FORMA SATISFATÓRIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – ARTIGO 571, III E V, DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR
QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE JURADOS E ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES FÁTICAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5o, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE –DOSIMETRIA –
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA POR TER SIDO COMPROVADO QUE O AGENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– SEGUNDA FASE – AUMENTO DE 1/2 (METADE) PARA DUAS AGRAVANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL PARA OQUANTUM –MANTIDA A INCIDÊNCIA DE 02 (DUAS) AGRAVANTES É DE RIGOR O AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA – READEQUAÇÃO DA PENA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O apelante foi plenamente defendido, contando em todo o desenrolar de sua defesa em plenário com o trabalho de seu advogado, cabendo ainda considerar que o patrono do acusado deveria ter se insurgido durante a sessão de julgamento, como dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, se tronado precluso o pedido.

A quebra da incomunicabilidade dos jurados é nulidade relativa, a qual, além de ser arguida em momento oportuno, deve revelar prejuízo à defesa. In
casu
, não consta da ata de julgamento qualquer informação sobre a quebra da incomunicabilidade ou alegação por parte da defesa, tem-se como não ocorrida.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

Não o que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo vista que a conduta social foi devidamente fundamentada no fato dos agentes integrar organização criminosa, o que foi devidamente comprovado nos autos.

Apesar de não existir critério legal para o aumento da pena em razão da aplicação de circunstância agravante, não se mostra desarrazoado como limite máximo equivalente ao quantum mínimo relativo às majorantes. Assim, desproporcional e indefensável o aumento de 1/2 efetuado pelo Juízo de primeiro grau, o qual se verificou, inclusive, destituído de fundamentação válida.

Conforme se observa, a tese
de
que a conduta social da requerente foi negativada com base em fundamentação inidônea
,
com
a
consequente
redução da pena-base para o mínimo legal
, fo
i

enfrentada
no recurso de apelação acima mencionado, daí por

que a pretensão
não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão
somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
a
mesma quest
ão

e
xaminada e decidida naquela oportunidade.

Como cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está
restrito
às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES
DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(
TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no
art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS
CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar o pedido que objetiva
o afastamento da valoração negativa da conduta social da requerente
,
com
a
consequente
redução da pena-base para o mínimo legal
; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto
este
processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação à referida tese.

É como voto.

MÉRITO

Conforme
dito
anteriormente,
como matéria de
fundo
,
remanesce

o
s
pedido
s
de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e
da sua compensação com as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio cruel
.

No que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no
inciso I do art. 65 do Código Penal
, assiste razão ao
requerente
, porquanto ele tinha
20
anos de idade à época dos fatos
,
conforme
se infere
do
termo de qualificação e interrogatório
e
da
guia de identificação criminal

constante
s
nos autos da ação penal originária
(ID
173516692
, p. 04-07)
.

Sobre o assunto, a
menoridade, a teor da Súmula
n.
74
do Superior Tribunal de Justiça
, deve ser comprovada por documento hábil.
No entanto
, n
ão há óbice ao fato desta situação jurídica ser atestada por meio de outros registros dotados de fé pública que
foram
oportunamente
juntados
aos autos, conforme ocorre na espécie, em que
o
termo de qualificação e interrogatório
e
a guia de identificação criminal

do
requerente

constam alguns
dos seus
dados pessoais, como: filiação, data e local de
nascimento
, número do registro civil
e constitu
em
prova documental idônea para comprovar a menoridade, uma vez que emanado
s
de autoridade pública.

A
propósito,
acerca do tema, este é o posicionamento
deste
Tribunal de Justiça:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: ANDERSON CLEITON DA SILVA PEREIRA JUNIOR E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, CP) EM VIRTUDE DA MENORIDADE RELATIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA IDADE – INVIABILIDADE – OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL SÃO DETENTORES DE FÉ PÚBLICA – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
Para efeitos penais, a comprovação da idade do réu não está vinculada à apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, uma vez que é possível atestá-la por meio de outros meios detentores de fé pública como, por exemplo, aqueles produzidos no próprio inquérito policial.

(TJ-MT – Apelação Criminal n. 10120771220218110000, Relator: Desembargador Paulo da Cunha, Data de Julgamento: 05.10.2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08.10.2021)
Destacamos

Desse modo, verifica-se que a menoridade relativa do
requerente
ao tempo do fato criminoso restou
c
omprovada
por meio
de documentos dotados de fé pública,
impõe-se o reconhecimento e a aplicação em seu favor da atenuante prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal.

No que
se refere
ao pedido de compensação da atenuante ora reconhecida com as duas agravantes reconhecidas na sentença
, assiste parcial razão ao requerente.

Na espécie
, o magistrado utilizou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime e as qualificadoras do
emprego de
meio cruel e
do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima como agravantes
. No julgamento do
recurso de apelação,
a Segunda Câmara Criminal manteve a aplicação das duas agravantes na segunda fase da dosimetria, mas alterou a proporção de aumento
para
1/6 (um sexto)
,

o que corresponde a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, para cada agravante reconhecida.

Como se sabe, n
o concurso entre as circunstâncias agravantes do
emprego de
meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima com a circunstância atenuante da menoridade relativa, embora esta prepondere sobre qualquer uma daquelas em isolado, não possui o condão de compensar-se mutuamente com ambas.

E, s
egundo entendimento
pacificado
d
o
Superior Tribunal de
Justiça
,
a
“aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1896157 MG 2020/0242398-6, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 09
.
12
.
2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
17
.
12
.
2020)

No
caso
em análise
, em que há concurso entre a circunstância atenuante da
menoridade relativa
(de natureza
preponderante
,
poi
s

relacionada à personalidade do agente) com a circunstância agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima
, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

Assim, mais que tão somente neutralizar a agravante, a incidência da atenuante deve ensejar a redução
na proporção
de
1/12 (um doze avos).

Quanto
ao aumento
pela
agravante do emprego de meio cruel
, o caso não é de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual
a proporção
de
aumento

deve ser de 1/6
(um sexto), pois esta fração é adotada pela jurisprudência como
fração
de aumento ou de redução ideal para cada circunstância atenuante e/ou agravante, quando consideradas isoladamente.

Diante do que foi exposto, passo
ao redimensionamento da pena
de

Kewen
Teles Moreira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho a pena-base

fixada na sentença
condenatória
e mantida no recurso de apelação, isto é,
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase,

conforme fundamentado neste voto, o concurso entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ensejar a redução de 1/12 (um doze avos)
sobre a pena-base
, o que equivale a
1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Em razão da

agravante
sobressalente (
emprego de meio cruel
)

aument
o
a pena em 1/6
(um sexto)
sobre a pena-base
, que equivale a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
, ficando a
pena
provisória em
15
(
quinze
) anos e
2
(
dois
) meses
de reclusão.

Na terceira etapa, não existem causas de
aumento ou de
diminuição
, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
.

E
, no mérito,
em consonância parcial com o parecer,

julgo parcialmente procedente o s pleito s revisiona is
deduzido por
Kewen
Teles
Moreira
, para
reconhecer e aplicar a atenuante
da menoridade relativa
e compens
á-la
parcialmente
com a agravante
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
redimensionando a sua pena definitiva para
15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
a ser cumprida
no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023